Tribunal: TJSP
Processo: 1002497-92.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga a seus segurados – Parcial procedência - Insurgência da empresa concessionária de energia elétrica.

PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – Sub-rogação da autora da ação regressiva nos direitos do consumidor - Inteligência do art. 27 do CDC. Comprovante de

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga a seus segurados – Parcial procedência - Insurgência da empresa concessionária de energia elétrica.

PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – Sub-rogação da autora da ação regressiva nos direitos do consumidor - Inteligência do art. 27 do CDC. Comprovante de pagamento da indenização ao segurado - Sub-rogação de direitos e deveres configurada - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

PRODUÇÃO DE PROVAS – Princípio do livre convencimento motivado – Desnecessidade de vistoria dos equipamentos do segurado - Exigência de pedido administrativo antecedente com base no artigo 204 da Resolução n. 414/10 da ANEEL - Inadmissibilidade – Precedentes desta Corte paulista.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária de serviços públicos – Fortuito interno relacionado com a própria atividade da concessionária - Laudo técnico particular idôneo a comprovar intensa oscilação de energia - Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação do serviço - Excludente da responsabilidade civil não demonstrado - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.